Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-13.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-13.2020.8.14.0058

APELANTE: WALQUIRIA SOUZA BEZERRA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, WALQUIRIA SOUZA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. DESMATAMENTO DE ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DA ÁREA À ÉPOCA DO DANO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DEVIDAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da parte requerida e deu provimento ao apelo do Estado do Pará para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios.

2.

Ação de reparação por danos ambientais cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais coletivos ajuizada pelo Estado do Pará contra a agravante, em razão do desmatamento irregular de 270,25 hectares de Floresta Amazônica, identificado pela operação “Amazônia Viva” e constatado por auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

3.

Sentença de primeiro grau que condenou a requerida: (i) à abstenção de qualquer exploração da área irregularmente desmatada, sob pena de multa; (ii) ao pagamento de R$ 2.903.025,50 a título de indenização pelos danos ambientais; (iii) à recuperação integral da área degradada ou, alternativamente, ao reflorestamento de área equivalente, ou à indenização pecuniária dos danos irreversíveis; (iv) ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a agravante pode ser responsabilizada pelo dano ambiental constatado, apesar de alegar que já havia alienado o imóvel antes da ocorrência do desmatamento, mas sem efetuar o devido registro da transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e propter rem, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do bem, independentemente de culpa.

6.

O contrato de compra e venda de imóvel, sem o devido registro no cartório de imóveis, não transfere a propriedade, conforme dispõe o art. 1.245, §1º, do Código Civil, razão pela qual a agravante permaneceu responsável pelos danos ambientais constatados. Por conta disso, não há fundamento jurídico para afastar a responsabilidade da requerida com base no Tema 1.024 do STJ.

7.

A titularidade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) não tem efeito constitutivo de propriedade, mas, no caso concreto, a agravante não demonstrou a efetiva transferência do imóvel e a inexistência de relação com o dano ambiental ocorrido.

8.

Os autos de infração e demais documentos lavrados pela SEMAS gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido suficientemente afastados pela recorrente.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a obrigação de reparação ambiental pode ser imposta ao atual ou ao antigo proprietário do imóvel, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental (Súmula 623/STJ).

10.

Considerando que o desmatamento atingiu área de especial preservação na Floresta Amazônica, bem jurídico tutelado pelo art. 225 da Constituição Federal, impõe-se a manutenção da condenação da agravante nas obrigações de recuperação ambiental e indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor da área à época do dano, independentemente de culpa, sendo irrelevante a alegação de alienação sem o devido registro imobiliário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, art. 1.245, §1º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 9.605/98, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO

interposto nos autos da

apelação cível

por
WALQUÍRIA SOUZA BEZERRA
,
em face da decisão monocrática de

(ID nº 18246720)
,
proferida por este relator
,
na qual

conheci dos recursos de apelação
,
negando provimento

ao apelo da parte requerida e

dando provimento

ao recurso do
Estado do Pará
para
reformar a sentença

no tocante aos honorários advocatícios,

fixando-os

em

10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação.

Tratam os presentes autos de Ação de Reparação por Danos Ambientais interposta pelo Estado do Pará em face de Walquiria Souza Bezerra, trazida à baila após a operação “Amazônia Viva”, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

Em síntese, a referida operação visa combater o desmatamento ilegal na Amazônia, por meio da qual, foram detectadas irregularidades ambientais na área da agravante, imóvel rural localizado na margem direita do Rio Xingu Gleba Bacajaí, lote 59, Município de José Portifirio/PA.

Assim, constatou-se o desmatamento de uma área de 270,25 ha em bioma amazônico, mediante Auto de Infração nº AUT-2-S/20-07-00303, realizado em 28/07/2020, Termo de Embargo nº TEM-2- S/20-07-00198 e Relatório de Fiscalização REF 2-S/20-07-00355, gerando o processo administrativo nº 21749/2020, por contrariar o art. 50 do Decreto Federal nº 6514/2008, enquadrando-se no art. 118, inc. VI, da Lei Estadual nº 5887/1995 em consonância com o art. 70 da Lei Federal nº 9605/1198 e art. 225 da CF/88.

Inicialmente, a tutela de urgência foi deferida parcialmente, conforme as decisões de id. 21463884 e 25255309.

Após a contestação e a réplica, o juízo a quo proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos formulados pelo Estado, quais sejam:

1) Condenar a requerida a abster-se da prática de qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área irregularmente desmatada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, limitando-se ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

2) Condenar a requerida na obrigação de pagar os danos causados ao meio ambiente, no montante de R$ 2.903.025,50 (dois milhões, novecentos e três mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

3) Condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em prestar compensação ambiental pelos danos e recuperar integralmente a área efetivamente degradada (270,25 ha). Se mostrando impossível a recuperação, obriga-se o réu a reflorestar área diversa, com o mesmo tamanho (270,25 ha) a ser oportunamente indicada pelo Estado do Pará, bem como de acordo com as diretrizes impostas pelo órgão ambiental, que levará em consideração o volume e espécies irregularmente subtraídos pelo infrator, bem como o prejuízo ocasionado pela ausência interina da cobertura florestal. Ainda, na impossibilidade desta, os danos irreversíveis deverão ser indenizados monetariamente, mediante valoração dos danos ambientais a serem apurados em liquidação de sentença;

4) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do presente arbitramento, e recolhida ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados.

Inconformada, a parte requerida apresentou recurso de apelação (Id. 12736611), argumentando que foi possuidora do imóvel até o dia 23 de novembro de 2017, quando desistiu do processo de regularização fundiária para que a área fosse vendida ao senhor Adenilson Fernandes da Cunha (documento id nº 29889763 e documento id nº 29889764). Todavia, a despeito de não ser mais possuidora do imóvel, não realizou o cancelamento da inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Elenca que foi devidamente juntado aos autos contrato de compra e venda do imóvel, de forma que, quando da lavratura do auto de infração, a apelante não era mais proprietária e tampouco exercia a posse sobre o imóvel onde ocorrera o suposto desmatamento.

Nessa perspectiva, em síntese, defendeu que não poderia ser responsabilizada pelo desmatamento para o qual não concorreu, exclusivamente porque o imóvel permaneceu cadastrado em seu nome.

Dessa forma, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Em seguida, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID nº 12736614) requerendo a reforma da sentença a quo, dando provimento ao presente recurso para fixar os honorários advocatícios em prol da Fazenda Pública Estadual.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões (ID nº 12736616) refutando os argumentos da Apelante e, por fim, pugnou pelo recebimento e acolhimento das contrarrazões, a fim de que fosse improvido o recurso de apelação de WALQUIRIA SOUZA BEZERRA, reformando a sentença a quo tão somente quanto à fixação dos honorários advocatícios em prol da Fazenda Pública Estadual.

Não foram apresentadas as contrarrazões por WALQUIRIA SOUZA BEZERRA, conforme certidão de (ID nº 12736620).

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade
,
recebi os recursos apenas no efeito devolutivo
.
Em seguida, os autos foram remetidos ao

Ministério Público de Segundo Grau

para exame e emissão de parecer, tendo o órgão se manifestado

pelo conhecimento e improvimento

dos recursos de apelação
(
ID nº 14135037
).

Em decisão monocrática (ID nº 18246720),
conheci dos recursos de apelação
,
negando provimento

ao apelo da parte requerida e

dando provimento

ao recurso do
Estado do Pará
para
reformar a sentença

no tocante aos honorários advocatícios,

fixando-os

em

10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação.

Irresignada, WALQUIRIA SOUZA BEZERRA interpôs agravo interno (ID. 18511516). A agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de comprovação do nexo causal para a configuração da responsabilidade civil ambiental, ainda que objetiva. Argumenta que não exercia mais domínio sobre o imóvel à época do dano, sendo injusta sua responsabilização apenas pelo fato de o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda constar em seu nome. Cita o Tema 1.024 do STJ, no qual se firmou a tese de que o alienante do imóvel não pode ser responsabilizado por dano ambiental ocorrido após a cessação do seu direito real, salvo se tiver concorrido para o dano.

Defende que a sentença de primeiro grau reconheceu que o dano ocorreu após a alienação do imóvel, mas manteve a responsabilização da agravante com fundamento na permanência do seu nome no CAR. Alega que o cadastro no CAR não tem efeito de reconhecimento da propriedade ou posse, nos termos do artigo 29, §2º, da Lei nº 12.651/2012, e que a responsabilidade pela atualização do cadastro cabia ao adquirente.

Além disso, pontua que o auto de infração lavrado pela SEMAS, utilizado como base para a Ação Civil Pública, foi fundamentado exclusivamente nos dados do CAR, sem comprovação da autoria da infração. Destaca que a titularidade do CAR não implica, por si só, que o titular tenha causado o desmatamento, considerando que o dano pode ter sido causado por terceiros.

Requer a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos da Ação Civil Pública. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos artigos 29, §2º, da Lei nº 12.651/2012 e 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, além da tese firmada no Tema 1.204 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 18848019).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, afirmo, sem delongas, que não há razões para alterar o decisum agravado, visto que está devidamente fundamentado nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMAS. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CARÁTER PROPTER REM. PROPRIETÁRIA DA ÁREA RURAL. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. ART. 46 DA LEI 9.605/98. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, decorrente da destruição de 270,25 hectares de Floresta Amazônica nativa (bem de especial preservação), surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

2. Tem-se o entendimento, consoante o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva, "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

3. O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4. Razões recursais da Fazenda Pública Estadual acolhidas para fixar honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3°, do CPC.

5. Recurso da parte requerida conhecido e improvido. Recurso do Estado do Pará conhecido e provido, somente para adequar a verba honorária.

Cinge-se a matéria em análise ao dano ambiental causado em decorrência da destruição de 270,25 hectares de Floresta Amazônica nativa, considerada objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

De início, observo que as alegações recursais se cingem na defesa de que não era mais possuidora da área rural em questão, indicando comprovação por meio de contrato de compra e venda do imóvel, em que pese ser cadastrada ainda no Cadastro Ambiental Rural – CAR, sustentando que a responsabilidade pela transferência de registro seria do adquirente.

Conforme destacado na decisão agravada, o contrato de compra e venda de imóvel não representa, por si só, na aquisição do direito real de propriedade pelo comprador quando se tratar de bens imóveis. De acordo com o artigo 1245 do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”

Seria necessário que a parte interessada levasse o título translativo perfeito a registro, para seja constituído o direito real de propriedade em nome do adquirente. Nos termos do § 1º do artigo 1245 do Código Civil:
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

Isto é, em que pese a parte requerida trazer aos autos contrato de compra e venda, alegando não ser mais possuidora do imóvel, não demonstrou que não seria mais proprietária da área desmatada, uma vez que não houve o devido registro e transferência do imóvel.

Cumpre salientar que, conforme entendimento consolidado no Tema 1.024 do Superior Tribunal de Justiça, o alienante do imóvel não pode ser responsabilizado por danos ambientais ocorridos após a cessação do seu direito real, salvo se tiver concorrido para o dano.

No entanto, para que essa excludente de responsabilidade se configure, é imprescindível a comprovação de que a transmissão da propriedade foi regularmente efetivada, mediante o devido registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

No presente caso, ao contrário, a requerida não logrou êxito em demonstrar a realização desse registro, razão pela qual, sob a ótica do ordenamento jurídico, ainda é considerada proprietária da área desmatada.

Vale ressaltar que o contrato de compra e venda, sem o devido registro no Cartório de Imóveis, por si só, não possui o efeito de transferir a propriedade imobiliária, sendo mera obrigação de fazer entre as partes contratantes. Repita-se, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, somente o registro do título no fólio real é capaz de operar a transmissão da propriedade.

Dessa forma,
não há fundamento jurídico para afastar a responsabilidade da requerida com base no Tema 1.024 do STJ, uma vez que não houve a formalização da transferência da propriedade nem a demonstração de que o desmatamento tenha ocorrido após eventual cessação de seu direito real.

Assim, persiste o dever de reparar o dano ambiental causado, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Em outras palavras, ainda se encontrando a requerida na condição de proprietária da área rural, deve responder pelo dano ambiental, independentemente de ter sido ou não a causadora do desmatamento.

Nesse sentido, tem-se o entendimento, consoante o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva,
"a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano"
(STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623 /STJ, publicada no DJe de 17/12/2018:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

De acordo com a mais atual jurisprudência do STJ,
"a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano"
(AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

Sobre o tema trazido aos autos, a proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O § 3º, do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

“Art. 225 (...)

§3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional temos a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Na hipótese dos autos, tanto o dano ambiental como o nexo de causalidade necessários para a responsabilização do agravante estão demonstrados pelas imagens destacadas no (ID. nº 20168524, pág. 3), que identificou o desmatamento de 270,25 hectares situado no Município de Senador José Porfírio, na área da propriedade do agravante.

Isso é o que se extrai da leitura e interpretação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. Vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A mesma Lei afirma em seu art. 4º, VII, que o responsável pela poluição ou degradação do meio ambiente tem a obrigação de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Dessa forma, na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor pagador, pois
“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”.
(MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito Ambiental Brasileiro, p. 45.).

Sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. 1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2. A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). 3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC. (2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14, Publicado em 2014-11-14)”

No presente caso, os artigos 70 da Lei 9.605/1998, e 51 do Decreto nº 6.514/08, que preceituam:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

“Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.”

Depreende-se, ainda, dos documentos acostados na inicial, tais como Auto de Infração (Id. 12736579 - Pág. 4); Termo de Notificação da proprietária (Id. 12736579 - Pág. 6); Termo de Embargo (Id. 12736579 - Pág. 7); Relatório de Fiscalização da SEMAS (Id. 12736579 - Pág. 8/11); dentre outros juntados, lavrados por órgão competente, que o dano restou cabalmente comprovado. O ato, por si só, atesta a ilegalidade da conduta, fato este que justifica a aplicação das sanções legais.

Uma vez constatado o dano ocorrido, cabe à parte ora agravante tão somente repará-lo. Como já ressaltado, o Auto de Infração, lavrado por técnico ambiental, goza da presunção de legitimidade e de veracidade, atributos próprios dos atos administrativos, que, em momento algum, na forma processualmente adequada, foi elidido pela recorrente, que sequer arguiu a falsidade de tais documentos.

Ademais, de acordo com a Lei nº 10.410/2002 em seu art. 6º, parágrafo único, o técnico ambiental pode realizar autuações precedido de ato de designação da própria autoridade ambiental. O órgão possui poder de polícia ambiental, em virtude de suas funções estarem diretamente relacionadas à execução das atividades de fiscalização.

Dessa forma, não há o que se falar em nulidade do auto de infração lavrado, considerando-se que sua lavratura obedeceu às formalidades legais e, o que é mais importante, a situação fática a que se reporta configura, sem dúvida, as infrações discutidas no artigo 70, da Lei de Crimes Ambientais n° 9.605/1998.

Então, configurado o ato ilícito, resta à recorrente reparar o dano, de acordo com os termos da decisão ora impugnada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). (REsp 1198727 / MG RECURSO ESPECIAL2010/0111349-9, rel. Min. Hermann Benjamin, 14/08/2012).

"ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98, DECRETO 3.179/99 E PORTARIA N. 44/93-N DO IBAMA. LEGALIDADE. 1. O art. 70 da Lei 9.605/98 considera como infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 2. Apesar da conduta descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 configurar crime contra o meio ambiente, a sua combinação com o supracitado artigo dão suporte à aplicação da multa administrativa, não havendo que se falar em ilegalidade. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Quanto ao valor da multa fixada em razão do ato infracional, nos limites previstos no art. 32 do Decreto 3.179, mostra-se ele razoável e proporcional, considerando que o proveito econômico que a Autuada teria com a comercialização da madeira ilegal seria muito superior a esse valor, levando-se em conta o preço médio do metro cúbico da madeira objeto da autuação. 4. Apelação e remessa oficial providas, para julgar improcedente o pedido. (Processo: Apelação Cível - 200239000033984 RELATOR (A) Juiz Federal Pedro Francisco da Silva (CONV.) TRF1 Quinta Turma Fonte: e-DJF1 data: 17/12/2009, pg. 286)

Aliás, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 707), o STJ decidiu o seguinte acerca da decorrência de danos morais em materiais em razão da ocorrência de danos ambientais, tal como no caso ora em debate:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

Sobre a temática recursal como um todo, o nosso Egrégio TJPA tem, reiteradamente, decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. PROVA. RÉU. ÔNUS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAS E MORAIS. REPARAÇÃO. REPLANTIO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. I- O Ministério Público é parte legítima para propor a ação civil pública na defesa de interesses sociais e de direitos individuais indisponíveis, tendo em vista a atribuição que lhe foi conferida pela própria Constituição Federal (caput, art.127, da CF). II- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente cuja conduta consistiu em transportar 8,320 metros cúbicos de carvão vegetal, sem a devida autorização de transporte concedida pelo órgão competente. III- A Sentença de piso julgou procedente a ação e condenou o réu a criar e implantar nova área florestal, localizada no município de Marabá, a ser indicada e fiscalizada pelo IBAMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85, bem como, pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85. IV - Suficiência probatória acerca da ocorrência do ilícito. V- Os autos de infração, apreensão e depósito são provas suficientes, porquanto se tratam de documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem fé pública, presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao requerido a produção de prova em contrário, nos termos do art. 333, II, do CPC. VI- O dano ambiental é presumido pelo simples transporte do carvão vegetal sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98. VII- A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a multa imposta pelo auto de infração. VIII- As multas dos autos de infração não se vinculam à indenização ou aos autos de infração propriamente ditos. IX- A fixação do montante indenizatório por danos morais deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade. X- Com relação ao replantio, não há que se falar em bis in idem, porquanto, além da multa ambiental, a obrigação em reparar o meio ambiente decorre do disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. XI- Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2018.03003498-89, Ac. 193.814, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-26, Publicado em 2018-07-27)”

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. 1- O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo; 2- Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo do recebimento e venda de produto e subproduto florestal sem a devida comprovação da origem; 3- Sobre o assunto, doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional. No caso posto em tela, verifico que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição; 4- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade. Desse modo, ao buscar o Judiciário com a finalidade de invalidar ato administrativo, deve a parte interessada provar sua ilegalidade, o que não se olvidou a defesa, pelo que não se reconhece a propalada nulidade; 5 - Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional; 6- Apelação conhecida e desprovida. (2018.02202606-75, 192.214, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06- 13)”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO. REPLANTIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÃNIME. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente cuja conduta consistiu em destruir 66,70ha (hectares) de Floresta Amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente - IBAMA. II- A sentença de piso julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o requerido a pagar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos materiais coletivos, além de reflorestar a área degradada no prazo de 06 (seis) meses. III- Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante alega tal preliminar em decorrência do julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado da lide é possível quando os fatos alegados não dependerem de provas ou quando estes estiverem devidamente demonstrados nos autos. No presente caso, o feito pode ser julgado com base no Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, que atesta a veracidade dos fatos alegados pelo Ministério Público Estadual. Preliminar Rejeitada. IV- Preliminar de sobrestamento do feito. Alega o recorrente que o julgamento da ação judicial deve ser sobrestado até a conclusão do processo administrativo em trâmite no IBAMA. As decisões do Poder Judiciário não estão vinculadas às conclusões adotadas em procedimento administrativo. Há independência entre as esferas administrativa, civil e penal. Preliminar Rejeitada. V- Preliminar de julgamento Ultra Petita. O apelante aduz que o juízo de piso decidiu além dos limites pleiteados. No presente caso, a ação proposta pelo órgão ministerial possuía cumulação de pedidos subsidiários, sendo que o pedido indenizatório de pagamento de quantia certa era subsidiário ao pedido principal de obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada. Dessa forma, o dever de compensação pecuniária incidiria apenas na eventual inviabilidade do reflorestamento da área. Todavia, a sentença de piso foi além do pedido formulado pelo autor, condenando-o nas duas obrigações: de fazer o reflorestamento e de pagar quantia certa. Apesar da Jurisprudência do STJ ser pacifica no sentido de admitir a cumulação dos pedidos, na hipótese dos autos a decisão encontra óbice na formulação dos pedidos do Parquet. Preliminar acolhida. Sentença reformada neste ponto. VI- O auto de infração e demais documentos juntados aos autos são provas suficientes, porquanto se tratam de documentos emitidos pelos agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem fé pública, presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao requerido a produção de prova em contrário, nos termos do art. 333, II, do CPC. VII- O dano ambiental é presumido e a responsabilidade é objetiva. Basta o nexo de causalidade entre a lesão ao meio ambiente e a conduta do agente para surgir o dever de indenizar/reparar, independentemente da existência de culpa. VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (2018.02145241-92, Ac. 190.886, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-28)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/02/2025